Tribunal: TJBA
Processo: 8006334-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006334-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: SERGIO DANIEL FERREIRA CANHOTO

Advogado(s)
:
LUANA AVILA DE ARAUJO, LETICIA SOUSA AGUIAR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMERGÊNCIA ONCOLÓGICA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. AFASTAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA POR RELATÓRIO MÉDICO. RISCO IMEDIATO DE VIDA. ARTIGO 35-C INCISO I DA LEI 9.656/98. SÚMULA 597 STJ. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8006334-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado SERGIO DANIEL FERREIRA CANHOTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,